Tribunal: STF
Processo: AI 787582
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA 
   REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.	O Tribunal a 
   quo não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais 
   tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo 
   Tribunal Federal.
2.	A Controvérsia foi decidida com fundamento na 
   legislação local. Incidência da Súmula n. 280 deste Tribunal.
3.	A 
   jurisprudência deste Tribunal fixou-se no sentido de que as 
   alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido 
   processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, 
   dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem 
   configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao 
   texto da Constituição, circunstância que não viabiliza o acesso à 
   instância extraordinária. 
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.